Tribunal: TJBA
Processo: 0529395-74.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0529395-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros (2)

Advogado(s)
:
ENIO PAVIE CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE PARA SERVIDORA PÚBLICA. LIMINAR EXAURIDA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Remessa Necessária Cível, oriunda de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Diretora Geral da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, visando à prorrogação da licença-maternidade por 60 dias, sem prejuízo da remuneração. A liminar concedida foi ratificada por sentença que julgou procedente o pedido, aplicando a teoria do fato consumado diante do decurso temporal e da fruição integral da licença. A sentença não foi objeto de recurso voluntário, sendo submetida ao duplo grau obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da sentença concessiva de segurança, fundamentada na teoria do fato consumado, diante de liminar satisfativa que autorizou a prorrogação da licença-maternidade já exaurida no tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009 impõe a remessa necessária de sentença concessiva de segurança, ainda que ausente recurso voluntário.

4 - O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental é suficiente, como no caso concreto, em que não se identificou cerceamento de defesa.

5 - A liminar concedida teve natureza satisfativa, sendo integralmente usufruída há anos, esvaziando a utilidade de eventual reforma da sentença.

6 - Aplica-se ao caso a teoria do fato consumado, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações e da proteção à confiança legítima, impedindo a desconstituição de situação consolidada pelo decurso do tempo.

7 - A jurisprudência do TJBA reconhece a incidência da teoria do fato consumado em hipóteses análogas, como no caso de matrícula universitária assegurada por liminar e posteriormente consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se a teoria do fato consumado quando a medida liminar satisfativa concedida em mandado de segurança já foi integralmente executada e consolidada no tempo.

2 - A remessa necessária deve ser conhecida e julgada sem majoração de honorários advocatícios quando ausente recurso voluntário e sucumbência recursal.

3 - É cabível o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental é suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 355, I, e 496, §3º; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Remessa Necessária Cível nº 0504474-08.2014.8.05.0080, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06